Tribunal: STF
Processo: RE 1547141
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Doc. 209).



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ajuizou Ação Civil Pública (Doc. 2) visando à declaração de nulidade dos atos decorrentes da Lei Complementar municipal 36/2005, com pedido de tutela antecipada, em face de diversos servidores municipais de Itaúna.



    Sustenta, na inicial, a inconstitucionalidade da referida lei complementar, que determinou o apostilamento dos requeridos, não obstante sejam servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT da CF/1988. 



    Argumenta que o “apostilamento corresponde ao direito de perceber uma vantagem econômica, conferida ao servidor público estável e de cargo efetivo, que houver exercido cargo de provimento em comissão por um determinado período de tempo previsto em lei, e dele tiver se exonerado, sem ser a pedido ou por penalidade. Portanto, somente o servidor público estável e ocupante de cargo efetivo preenche os requisitos para se beneficiar com a estabilidade financeira” (fl. 5, Doc. 2).



    Pleiteia, ao final, a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal de 36/2005, com a declaração de nulidade dos atos de apostilamento das partes rés, com a determinação de restituição das quantias recebidas indevidamente.



    A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a nulidade do ato de apostilamento das partes requeridas, determinando a suspensão do pagamento do adicional gerado em razão do mencionado apostilamento. E, julgou improcedente o pedido de condenação das partes rés no pagamento do valor já recebido (Doc. 80).



    Interposta apelação pelos requeridos (Doc. 103), o Tribunal deu-lhe provimento, em acórdão assim ementado (fl. 1, Doc. 209):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ITAÚNA. APOSTILAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 563.965 (TEMA N. 41). POSTERIOR REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DA VERBA. DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVIDORES. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PROVIDOS. 



    - A revogação do instituto previsto no art. 32, § 1º, da Constituição Estadual, por meio da ECE nº 57/2003, não implica na revogação tácita de todas as leis municipais que prevejam o instituto do apostilamento, pois o Município dispõe de autonomia administrativa para gerir seus próprios interesses, inclusive especificar regras relativas ao regime de pessoal.



    - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 563.965, sob o regime da repercussão geral, afirmou a constitucionalidade desse regime jurídico, conhecido como estabilidade financeira.



    - Não há inconstitucionalidade na previsão do apostilamento pela LCM nº 36/05 do Município de Itaúna e ainda que, posteriormente, a LCM nº 78/2013 tenha revogado o instituto, aqueles servidores a quem o benefício já havia sido concedido não podem tê-lo revogado, sob pena de violação de direito adquirido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MPMG (Doc. 221), foram rejeitados (Doc. 247).



    No RE (Doc. 298), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS alega ofensa aos arts. 37, caput, e V, da CF/1988; e 19 do Ato de Disposições Transitórias (ADCT).



    Sustenta que a hipótese dos autos não se amolda ao decidido pelo STF no julgamento do Tema 41 (RE 563.965/RN), uma vez que trata do cálculo de percentual de gratificações sobre o salário-base de servidores públicos estaduais, fazendo referência ao apostilamento apenas como registro da evolução histórica do instituto (fl. 8, Doc. 298).



    Argumenta ser inconstitucional o instituto do apostilamento previsto na Lei Complementar nº 36/2005 do Município de Itaúna, defendendo que, ainda que se admita a sua constitucionalidade, a concessão do apostilamento é indevida aos beneficiados com a estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT (fl. 9, Doc. 298).



    Aponta violação aos princípios da “moralidade, isonomia, impessoalidade e eficiência; limitação das funções de confiança e dos cargos em comissão às atribuições de direção, chefia e assessoramento, previstos no art. 37, caput e inciso V, da Constituição Federal” (fl. 9, Doc. 298).



    Realça que, nos termos da jurisprudência desta CORTE, “os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo” (RE 1380122 AgR-EDv, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 09.06.2023). O pressuposto do apostilamento é que o exercício do cargo comissionado ou da função de confiança seja posterior ao provimento do cargo efetivo pelo servidor. Não há hipótese de aproveitamento de tempo de exercício de cargo comissionado ou função de confiança antes disso” (fl. 10, Doc. 298): 



    Requer, ao final, o provimento do recurso “para restaurar a sentença de parcial provimento dos pedidos iniciais” (fl. 11, Doc. 298).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAÚNA (Doc. 336), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 37, caput, e V, da CR/1988; e ao art. 19 do Ato de Disposições Transitórias (ADCT).



    Afirma que “a normatização do recebimento do apostilamento com o preenchimento de critérios meramente temporais violam os princípios da isonomia, da moralidade, da razoabilidade, e da eficiência, nos termos do art. 37, caput, da CRFB/88, uma vez que, além de implicarem aumento de despesas, sem a correspondente vantagem para o serviço público, autorizam que servidores aufiram remuneração incompatível com a complexidade e a responsabilidade das atribuições do cargo efetivo e com a escolaridade exigida para o seu desempenho” (fls. 11-12, Doc. 336).



    Aponta, ainda, ofensa ao princípio da simetria, argumentando ser inegável que os entes federados dispõem de autonomia administrativa para gerir seus próprios interesses, na função legislativa, mas desde que respeitados os parâmetros funcionais, o que não foi observado no caso dos autos (fl. 12, Doc. 336).



    Defende ser inconstitucional o instituto do apostilamento previsto na Lei Complementar nº 36/2005 do Município de Itaúna, pois conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), o apostilamento é conferido apenas a servidores públicos efetivos. 



    Sustenta que a hipótese dos autos não se amolda ao decidido pelo STF no julgamento do Tema nº 41 (RE 563.965/RN) da sistemática da repercussão geral, devendo ser aplicado ao caso o que foi decidido por esta CORTE no Tema 1.157 (ARE 1.306.505) da sistemática da repercussão geral, já que “[...] apesar do caso concreto doleading case tratar especificamente sobre o reenquadramento em novo plano de servidor admitido sem concurso público, com a estabilidade excepcional disposta no art. 19 do ADCT, verifica-se que a ratio decidendi fundamenta-se na impossibilidade dos servidores públicos abrangidos pela referida estabilidade usufruírem de direitos privativos dos servidores públicos efetivos [...]” (fl. 21, Doc. 336).



    Por fim, requer a procedência da ação civil pública ajuizada na origem.



    Em exame de admissibilidade, ambos os Recursos Extraordinários foram admitidos (Docs. 324 e 360).



    É o relatório. Decido.



    Considerando a identidade dos dispositivos constitucionais invocados pelas partes e a similitude da matéria posta a debate, os Recursos Extraordinários serão examinados conjuntamente.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão aos recorrentes.



    Cinge-se a controvérsia sobre constitucionalidade da legislação municipal que determinou o apostilamento para os servidores, ora recorridos, que se tornaram estáveis no cargo inicial, por força do art. 19 da ADCT da CF/88. 



    No caso concreto, o acórdão recorrido reconheceu o direito dos servidores requeridos ao pagamento de apostilamento, aos seguintes fundamentos (fls. 8-11, Doc. 209):



    “No contexto desta ação civil pública, o Ministério Público Estadual deseja impedir o pagamento de apostilamento aos réus e reaver aqueles pagamentos já realizados.



    Acerca da questão, tenho entendimento firmado no sentido de que não é possível acolher tese de inconstitucionalidade do instituto de apostilamento com base na ECE n.º 57/2003, que extinguiu o benefício no âmbito do Estado de Minas Gerais.



    Não desconheço que, no âmbito do Órgão Especial, existe jurisprudência firmada no sentido de considerar não recepcionada lei municipal instituidora do apostilamento em razão da ECE nº. 57/2003.



    Todavia, no âmbito do regime constitucional o Município dispõe de autonomia administrativa para gerir seus próprios interesses, inclusive especificar regras relativas ao regime de pessoal, desde que os parâmetros essenciais estabelecidos pela Constituição Federal sejam respeitados (regime da aposentadoria, acumulação de cargos, estabilidade, dentre outros). 



    Por certo, a regra contida na Constituição Estadual que admitia o instituto do apostilamento era e somente poderia ser direcionada aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, e, por força da referida autonomia administrativa, não obrigava aos Municípios a sua observância. 



    Ora, se o apostilamento, desde quando foi instituído na Carta Estadual, nunca foi considerado uma regra constitucional de absorção obrigatória pelos Municípios - e por isso, não eram obrigados a concedê-los a seus servidores como se auto executável fosse a norma constitucional - não é aceitável dizer que a revogação do instituto previsto no art. 32, § 1º, por meio da ECE nº 57/2003, implicasse na revogação tácita de todas as leis municipais que previam o instituto. 



    Outrossim, é preciso considerar que a Suprema Corte, ao julgar o RE nº 563.965, sob o regime da repercussão geral, afirmou que esse regime jurídico - conhecido como estabilidade financeira - é constitucional, sendo certo que lei superveniente possa desvincular, para o futuro, os vencimentos do cargo em comissão dos reajustes dados ao cargo efetivo.



    Por isso, a circunstância de o julgador considerar o apostilamento uma vantagem excessiva concedida a quem ocupou cargo em comissão por longo período e retornou ao cargo efetivo é de somenos importância, haja vista que importa o contexto normativo constitucional em que a lei foi editada. Logo, como não há restrição no texto constitucional federal, a lei municipal é válida e ela não se expõe à ECE nº 57/2003. 



    Nesse particular, desejar eliminar a existência da lei municipal por uma indevida vinculação com a revogação implementada no texto constitucional estadual é desmerecer o direito adquirido conquistado pelo servidor por se tratar de vantagem pessoal. 



    O instituto do apostilamento pode receber críticas, mas não é, na linha das decisões do STF, inconstitucional. 



    Enfatizo, ainda, a ementa do citado RE nº. 563.965 (Tema nº. 41), julgado pela Suprema Corte, repita-se, sob o regime da repercussão geral:



    (…)



    Logo, compreendo não haver inconstitucionalidade na previsão do apostilamento pela Lei Complementar n.º 36/05 do Município de Itaúna, e, em face de existir distanciamento visível entre a jurisprudência do Órgão Especial e o precedente do STF, é necessário privilegiar este último por ser tratar do intérprete definitivo de norma constitucional. 



    Ressalte-se que a Ação Civil Pública n.º 1.0338.14.001895- 7/002 declarou a inconstitucionalidade da referida lei apenas de forma incidental, isto é, entre as partes daquele processo, de modo que, não tendo os ora requeridos participado da referida ação, o resultado do julgamento não pode ser a eles imposto. 



    Destarte, o julgamento da ação civil pública ocorreu posteriormente ao ato administrativo discutido neste recurso, de modo que este não se embasou em decisão judicial. 



    Ainda que, posteriormente, a Lei Complementar Municipal n.º 78/2013 tenha revogado o instituto do apostilamento no Município de Itaúna, aqueles servidores a quem o benefício já havia sido concedido, como os ora requeridos, não podem tê-lo revogado, sob pena de violação de direito adquirido. 



    Por fim, uma vez afastada a possibilidade de anulação do ato de apostilamento, destaco a improcedência do pedido de devolução dos valores recebidos de boa-fé, objeto do primeiro e do quarto recursos interpostos. “



    Quanto à estabilidade dos servidores públicos, o art. 41 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, estabelece que: 



    “Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    § 1º O servidor público estável só perderá o cargo: I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.” 



    Da leitura do texto constitucional podemos identificar que a efetividade é pressuposto da estabilidade, haja vista que, em regra apenas será considerado estável no cargo o servidor que ingressar nos quadros da Administração Pública mediante prévia aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo, após o cumprimento de 3 (três) anos de efetivo exercício - a redação original da CF/1988 previa a exigência de apenas 2 (dois) anos de efetivo exercício para se alcançar a estabilidade. 



    Por sua vez, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988) e que permaneceram em exercício contínuo durante esse período, conforme redação abaixo transcrita: 



    “Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 



    § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. 



    § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor. 



    § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.” 



    Observe-se que embora o art. 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs acerca da possibilidade de esses servidores usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público. Isto porque, a estabilidade excepcional prevista no art. 19 ADCT, não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. Conforme doutrina do ilustre professor MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, a estabilidade consiste na: 



    “garantia de permanência do servidor em seu cargo público, ainda que eventualmente contra a vontade dos superiores. Assim, o servidor estável passa a ter ampla capacidade de colidir com interesses espúrios daqueles que detêm aptidão hierárquica de impor condutas e ditar ordens administrativas quando eivadas de ilegalidade manifesta. 



    E o alcance do instituto vai além: sendo estável o servidor, até mesmo diante da extinção do cargo que ocupa, está ele protegido pela disponibilidade, que lhe garante direito à remuneração proporcional ao tempo de serviço enquanto não for reaproveitado em novo cargo, desde que de atribuições e remuneração iguais ou assemelhadas às do seu cargo original.



    […] 



    A estabilidade, entretanto, não se faz presente em qualquer cargo administrativo, mas apenas naqueles de caráter efetivo. Cargo público efetivo é, portanto, aquele cujo provimento depende de aprovação prévia em concurso público e que vai exigir do servidor submissão ao chamado estágio probatório. Este, por sua vez, constitui o lapso de tempo por intermédio do qual o servidor demonstrará a seus superiores que detém aptidão para assumir, de forma definitiva, as atribuições inerentes a seu cargo. (Análise histórico-evolutiva do instituto da estabilidade e seus efeitos práticos na Administração Pública brasileira, MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, R. bras. de Dir. Público RBDP/Belo Horizonte, ano 14, n. 54, p. 131-155, jul./set. 2016, pag. 133) 



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, diferencia a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT da efetividade, nos termos dos seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020) 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2017) 



    “EMENTA: I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186- PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01). III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 ("É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"). IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará.” (ADI 289, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/2007) 



    Nesse passo, tem-se que é inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA. 



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/1988. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.609/AC E NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.306.505/AC (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. VANTAGEM PRÓPRIA DE CARGO EFETIVO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação constitucional proposta contra decisão da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que reconheceu o direito de servidor público, admitido sem concurso antes da Constituição de 1988, à conversão em pecúnia de licença-prêmio.



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o ato impugnado, ao conceder a conversão em pecúnia de licença-prêmio a um servidor admitido sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, viola precedentes desta Suprema Corte.



    III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido não está em harmonia com o que decidido pelo STF nos julgamentos do ARE 1.306.505/AC, Tema 1.157 da Repercussão Geral, e da ADI 3.609/AC, no sentido de que, por força do art. 37, II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público. Em outras palavras, os servidores admitidos antes da Constituição Federal, sem a realização de concurso público, mesmo os que estão protegidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, não são equiparados aos servidores efetivos e, portanto, não têm direito às vantagens associadas aos cargos efetivos.



    IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, e ADCT, art. 19. Jurisprudência relevante citada: Rcl 66.944/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/4/2024; Rcl 66.886/SC e Rcl 71631/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/4/2024 e DJe 30/9/2024; Rcl 66.928/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/4/2024; e Rcl 66.452/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/6/2024, e Rcl 60.693/AC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/9/2023.” (Rcl 71635 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Dje, de 29/11/2024 - grifo nosso)



    “EMENTA Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Distinção entre estabilidade e efetividade. Impossibilidade de extensão de benefícios privativos de servidores efetivos. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que servidores públicos estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não têm direito à concessão de benefícios privativos de servidores efetivos. A parte agravante sustenta a equiparação entre servidores estáveis e efetivos, pleiteando a conversão de licença-prêmio em pecúnia.



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT têm direito aos benefícios concedidos exclusivamente aos servidores efetivos, como a conversão de licença-prêmio em pecúnia.



    III. Razões de decidir 3. Servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, pois não ingressaram no serviço público mediante concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição da República. 4. A estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no serviço público no cargo em que o servidor foi admitido, sem conferir-lhe os direitos e benefícios exclusivos dos servidores efetivos, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.306.505-RG (Tema 1157 da Repercussão Geral), reafirmou que a estabilidade excepcional não confere direito à efetividade, sendo vedado o reenquadramento desses servidores em planos de cargos, carreiras e remuneração criados para servidores efetivos. 6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF, que reconhece a impossibilidade de concessão de benefícios privativos de servidores efetivos a servidores estabilizados sem concurso público. 7. A reiteração de recursos manifestamente infundados pode configurar abuso do direito de petição e litigância de má-fé, ensejando a aplicação das sanções cabíveis.



    IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. Servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT não têm direito aos benefícios privativos de servidores efetivos, uma vez que a estabilidade excepcional não confere efetividade ao cargo. 2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no cargo ocupado, sem possibilitar reenquadramento ou progressão na carreira.” Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, inc. II; ADCT, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.306.505-RG/AC (Tema 1157), Rel. Min. Alexandre de Moraes (2022); STF, ADI nº 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli (2014); STF, ARE nº 1.448.076-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin (2023); STF, RE nº 1.347.392-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (2022).” (RE 1.532.442-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 7/3/2025 - grifo nosso)



    O acórdão recorrido não observou esse entendimento, devendo ser reformado.



    Importa registrar que a hipótese dos presentes autos guarda distinção daquele decidido no RE 1.248.938, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 30/10/2023, no qual se assentou, com base no Tema 41 da repercussão geral, a constitucionalidade de lei municipal que previa o instituto do apostilamento. Nesse caso, a hipótese tratava de servidores de cargo efetivo e não de servidores estabilizados na forma do art. 19 do ADCT.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, para restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente